Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observa-se que a relação firmada entre as partes não se reveste de nenhuma das causas de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos artigos 166 e 171 do Código Civil, portanto, reputa-se válido o contrato firmado no qual não há qualquer exigência acerca da liberação dos valores ao fornecedor apenas mediante comprovação de entrega dos produtos a serem remunerados através do crédito oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Do mesmo modo, tal exigência também não está prevista na Lei no 7.827/89.
2 – Ausente qualquer falha na prestação de serviços pela instituição bancária Ré, não prosperam os pedidos de suspensão da exigibilidade do débito e de indenização por danos morais.
3 – Encontra-se preclusa a oportunidade de requerimento de produção de provas, principalmente no caso dos autos, em que foi tida como incontroversa a existência do documento em todo o curso processual.
Apelação Cível desprovida.